Tribunal: TJSP
Processo: 2269000-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora on line – Pedido de desbloqueio indeferido – Insurgência do executado - Gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante – Análise do pedido tão somente para fins de interposição do agravo de instrumento - Benefício denegado em Segunda Instância - Determinação para recolhimento do preparo recursal – Ausência de recolhimento -

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora on line – Pedido de desbloqueio indeferido – Insurgência do executado - Gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante – Análise do pedido tão somente para fins de interposição do agravo de instrumento - Benefício denegado em Segunda Instância - Determinação para recolhimento do preparo recursal – Ausência de recolhimento - Deserção configurada - Recurso não conhecido.